Tribunal: STF
Processo: ARE 1506391
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, assim ementado (e-doc. 8): 



    “EMENTA: EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO APELATÓRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INDEVIDA INCIDÊNCIA DO ICMS SOB A ALÍQUOTA DE 27% (VINTE E SETE POR CENTO) NAS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (TEMA Nº 745 DOSUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE). PEDIDO INICIAL ACOLHIDO IN TOTUM. CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS Nº 831 E 1.262, COM REPERCUSSÃO GERAL, FIRMADAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE TRATAM DO PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA ATRAVÉS DE PRECATÓRIO E DA RESTITUIÇÃO ADMINISTRATIVA DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO, NO MANDADO DE SEGURANÇA, RESPECTIVAMENTE. DECISÃO EMBARGADA QUE AUTORIZA APENAS A COMPENSAÇÃO, EM AÇÃO DECLARATÓRIA, NOS TERMOS DA SÚMULA Nº 461 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÕES DISTINTAS. AUSENTES OS VÍCIOS INSERIDOS NO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO COLEGIADO MANTIDO.”



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Alega a parte recorrente que o acórdão recorrido, ao autorizar mediante compensação administrativa, a repetição do indébito do ICMS, violou o artigo 100 da Constituição Federal, por dispensar a expedição de precatório.



    Defende a tese da impossibilidade de compensação administrativa de indébito reconhecido judicialmente, nos termos do decidido no julgamento dos Temas nºs 831 e 1.262 da repercussão geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar, vez que ao caso dos autos não se aplica o Tema nº 1.262 da repercussão geral.



    Na oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese para o Tema nº 1.262, RE nº 1.420.691/SP-RG: 



    “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal” (grifo nosso).



    A Corte de origem, por sua vez, concluiu pela possibilidade de compensação dos valores indevidamente recolhidos. Configurada, portanto, a distinção.



    No mais, cumpre ressaltar que a controvérsia acerca da possibilidade de compensação, suas formas e critérios, carece de densidade constitucional, conforme a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. ICMS. Possibilidade de compensação tributária. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (ARE 1.211.248 AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 1º/10/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. IRPJ e CSLL. Possibilidade de compensação tributária das parcelas relativas às estimativas mensais. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária, por se tratar de mandado de segurança na origem. (RE 1.267.135 - AgR, Relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 30/7/2021)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. REQUISITOS LEGAIS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (ARE 923.412 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 1º/10/2018) 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente